Tribunal: TJES
Processo: 5000248-44.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-44.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PEDRO FILHO DEMUNER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS (R$ 12.000,00).
QUANTUM
REDUZIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000248-44.2022.8.08.0022

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: PEDRO FILHO DEMUNER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6542953).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo recorrido em sua petição inicial;
b)
regularidade da contratação e

inexistência de ato ilícito praticado;
c)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização;
d)
ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em 1º grau de jurisdição nos Juizados. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Prima facie
, não merece acolhimento o pedido de indeferimento de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo recorrido em sua peça de ingresso, isto porque, nos termos do art. 54 da Lei nº 9099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”

Outrossim, também não verifico condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários na sentença de 1º grau, constando expressamente na parte dispositiva de tal
decisum
: “
SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS NESTA FASE” (
sic
– ID 6542946).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve regularidade na abertura de conta em nome do recorrido pela parte recorrente e, em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter solicitado abertura de conta junto ao banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

Neste sentido verifico que o autor juntou na inicial o documento de ID nº.: 14710832 onde requer junto a instituição requerida o cancelamento da conta que fora indevidamente aberta em seu nome, bem como a restituição dos valores indevidamente sacados. Note-se que a contestação sequer trouxe aos autos os documentos cadastrais do autor utilizados para abertura indevida da conta. A contestação não se preocupou em trazer elementos mínimos que comprovem a legitimidade do saque. Assim, outra alternativa não resta senão a procedência do pedido, eis que os documentos trazidos pelo autor, somado a ausência de defesa da requerida formam neste julgado a convicção suficiente para procedência do pedido

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida, destacando-se:
(i)
não houve a comprovação da solicitação de abertura de conta pelo recorrido;
(ii)
o próprio banco recorrente encerrou a conta bancária após solicitação do recorrido
; (iii)
falha na segurança interna do banco, permitindo que terceiros efetuassem a abertura de conta, com utilização indevida de dados de terceiros (no caso do recorrido) e realizassem diversas transferências da conta do recorrido da Caixa Econômica Federal para a conta fraudulenta.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso na condenação do banco recorrente ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pelo recorrido, relativos aos valores indevidamente sacados através da conta fraudulent
a
, no montante de R$
8.225,97 (oito mil e duzentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Assim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, o dano moral é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)